Tribunal: TJPA
Processo: 0009772-20.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009772-20.2019.8.14.0401

APELANTE: DOUGLAS CHARLES FERREIRA DE SOUZA, RODRIGO CAMPOS DO PATROCINIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0009772-20.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: RODRIGO CAMPOS DO PATROCÍNIO

ADVOGADO (A): DRA.
ELIANA DE JESUS AZEVEDO DE SOUSA
–
OAB
/
PA

27
.
857
; DR.
PEDRO ERNESTO MEIRELES SOARES
–
OAB
/
PA

7975

APELANTE: DOUGLAS CHARLES FERREIRA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0009772-20.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: RODRIGO CAMPOS DO PATROCÍNIO

ADVOGADO (A): DRA.
ELIANA DE JESUS AZEVEDO DE SOUSA
–
OAB
/
PA

27
.
857
; DR.
PEDRO ERNESTO MEIRELES SOARES
–
OAB
/
PA

7975

APELANTE: DOUGLAS CHARLES FERREIRA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
RODRIGO CAMPOS DO PATROCÍNIO
e
DOUGLAS CHARLES FERREIRA DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática dos crimes descritos no art. 155, §§ 1º e 4º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal, respectivamente às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa; E 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, a serem cumpridas em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 15476019), que em 11/05/2019, por volta das 14h, os Apelantes, na companhia de uma comparsa, foram presos em flagrante no momento em que saíam de uma agência do Banco do Itaú, na posse de um envelope de depósito bancário contendo o importe de R$ 300,00 (trezentos reais) e uma chave de fenda utilizada para subtrair o referido envelope do caixa eletrônico.

Por ocasião da prisão do recorrente RODRIGO e de sua comparsa, os quais informaram que estavam previamente ajustados com o recorrente DOUGLAS e que este último os aguardava em sua moradia para acertarem os valores, estes indicaram o endereço aos agentes que se deslocaram até o local, onde encontraram apetrechos para instalação dos equipamentos para subtração dos envelopes de depósito, além do importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Por tais condutas,
os Apelantes

foram denunciados como incursos nas sanções descritas no art. 155, §§ 1º e 4º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Ids. 15476190 a 15476194), contra a qual as defesas recorreram (Id’s. 15476199, 15476200 e 15476226) pugnando por suas absolvições em razão da alegada insuficiência de provas, bem como pela aplicação do princípio da insignificância.

Constam as contrarrazões aos recursos, pelo improvimento dos apelos (Id’s 15476205 e 15476238).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
não provimento

dos mesmos (Id. nº 16726645)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas (tese comum aos apelantes).

Os Apelantes interpuseram recurso de apelação
onde pugnam por suas absolvições em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegaram os Recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 15476008 a 15476018).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (
Ids. 15476190 a 15476194
), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela pelas testemunhas as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os Recorrentes praticaram os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelos Apelantes de que as palavras das testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Diante disso, convém registrar que não deve prosperar a tese de insuficiência de provas, defendida pela defesa, por se tratar de uma versão isolada, sem qualquer respaldo no acervo probante efetivamente produzido ao longo da instrução processual, não havendo sequer indícios de que os apelantes teriam sido induzidos a erro.

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do apelante, pela prática do crime de furto, não sendo caso de configuração de erro essencial de tipo, não há, nem de longe, que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do pleito absolutório pela aplicação do princípio da insignificância (Apelante Douglas Charles Ferreira de Souza).

Neste ponto, busca absolvição pela incidência do princípio da insignificância, considerando o valor da
res
furtiva.

Razão não lhe assiste. Explico.

Sabe-se
[1]
que o princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da

intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.

Tal postulado considera necessária a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

O instituto baseia-se na necessidade de lesão jurídica expressiva para a incidência do Direito Penal, afastando a tipicidade do delito em certas hipóteses em que, apesar de típica a conduta, é o dano juridicamente irrelevante.

A Suprema Corte orienta que:

"
a aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos
" (HC 145880 AgR/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11-9-2017).

Fixadas tais premissas, além do valor estimado da res furtiva (R$ 300,00 - trezentos reais), corresponder a aproximadamente 32% do salário-mínimo vigente a época dos fatos, a conclusão do juízo singular acerca da não incidência do princípio da insignificância decorreu de elementos de convicção diversos, o que por certo denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta, encontrando amparo na jurisprudência.

Sendo assim, nego provimento a este item do recurso, deixando de acolher a tese defendida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
(HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004.).

Belém, 08/01/2024